Tribunal: TJDFT
Processo: 0704248-10.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704248-10.2021.8.07.0018 RECORRENTE: ROSMERY ANDREINA CORREA CORREA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ERRO MÉDICO. QUEBRA AGULHA. DENTE. DANO. NÃO CONFIGURADO. NEXO CAUSAL. NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. No caso em análise, discute-se possível erro médico em razão da quebra de uma agulha na boca da autora durante a aplicação de anestesia. 2. Conforme leciona Dirley da Cunha Júnior: “É a teoria do risco que serve de fundamento para a ideia de responsabilidade objetiva ou sem culpa do Estado. Ela toma por base os seguintes aspectos: (1) o risco que a atividade administrativa potencialmente gera para os administrados e (2) a necessidade de repartir-se, igualmente, tanto os benefícios gerados pela atuação estatal à comunidade como os encargos suportados por alguns, por danos decorrentes dessa atuação.” (in CURSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO. 12a Ed. Salvador: Editora JusPODIVM, 2013. p. 371) 3. Apesar da responsabilidade objetiva do Estado, necessária a comprovação do dano e do nexo causal entre a ação estatal e o dano causado. 3.1. Considerando, ainda, a alegação de negligência no atendimento e que o atendimento médico se trata de obrigação de meio e não de resultado, imprescindível a comprovação da culpa ou dolo do agente. 3.2. A perícia judicial concluiu que todos os procedimentos médicos foram adequados e a quebra do objeto é possível não configurando erro médico. Além disso, afastou inclusive o dano, tendo em vista que apesar das possíveis dores sofridas, a autora não teve nenhum dano; portanto, improcedentes os pedidos indenizatórios. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. A recorrente alega que o acórdão impugnado diverge do entendimento exarado pelo TJRS no que se refere ao dever do Estado de indenizar, nos casos de má prestação de serviço, omissão e negligência no cumprimento das obrigações de assistência médica. Não aponta, contudo, os dispositivos legais supostamente malferidos, na espécie. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, embora a parte recorrente tenha demonstrado a existência de relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, conforme disposto no parágrafo 2o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação introduzida pela EC 125, de 14 de julho de 2022. Isso porque “A falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados ou que tiveram sua interpretação divergente à jurisprudência desta Corte impede o conhecimento do recurso, por deficiência na sua fundamentação, conforme preceitua a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt nos EDcl no REsp 1898154/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 2/9/2021). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo especial não comportaria seguimento, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Mesmo diante da responsabilidade objetiva do Estado não é possível implicar qualquer responsabilidade, tendo em vista a ausência de comprovação inclusive do dano sofrido. Além disso, a própria perícia esclarece que a quebra de uma agulha é uma situação possível e não há comprovação de qualquer negligência ou erro médico da cirurgiã dentista. Nesse ponto, importante delinear que a obrigação é de meio e não de resultado, sendo imprescindível a comprovação de culpa ou dolo do agente para comprovação do nexo, não sendo o caso dos autos, tendo em vista que a perícia claramente afastou qualquer negligência ou erro por parte da cirurgiã dentista. Assim, ausente a comprovação de erro médico e do alegado dano, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório” (ID. 34766917). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ (EDcl no AgInt no REsp 1930934/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 15/3/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016